Tribunal: TJSP
Processo: 2377173-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM REJEITADAS, EM PARTE, AS PRETENSÕES APRESENTADA PELA EMPRESA EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA.

INCONFORMISMO QUANTO NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA -REFORÇO DE PENHORA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM REJEITADAS, EM PARTE, AS PRETENSÕES APRESENTADA PELA EMPRESA EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA.

INCONFORMISMO QUANTO NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA -REFORÇO DE PENHORA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO QUE NÃO INCIDIA SOBRE O BEM QUALQUER RESTRIÇÃO – ALIENAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA LÍCITA – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

PRETENSÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEVEDOR, AINDA QUE DEFINIDA EM 20% DE SEUS GANHOS - PLENO ACERTO DA R. DECISÃO - CRÉDITO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE QUE NÃO CONTA COM NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO QUE SÓ DEVE SER ADMITIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, EM CASOS EM QUE ESTEJAM EM DISCUSSÃO CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA QUE REMETE A DISTINÇÃO DE PRECEDENTES ("DISTINGUISHING"), NOS MOLDES EM QUE PREVISTOS PELO ARTIGO 489, §1o, INCISO VI, DO CPC DE EM VIGOR – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A "SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA", "INCRA" E "MAPA" – PESQUISAS REQUERIDAS DE CUNHO ESPECULATIVO, AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU RESULTADO PRÁTICO NA BUSCA – CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS NA FORMA EM QUE REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA NESSE TOCANTE.

REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.